Tribunal: TJPA
Processo: 0015109-92.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015109-92.2016.8.14.0401

APELANTE: THIAGO HERMESON ALEIXO PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0015109-92.2016.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
THIAGO HERMERSON ALEIXO PALHETA

DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: VANESSA GERALDINE RAIOL

ADVOGADOS: ANETE MARTINS – OAB/PA Nº 10.691 E OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA PARCIAL – POSSIBILIDADE – PRIMEIRA FASE – PELA VETORIAL DA CULPABILIDADE A PENA-BASE FOI MAJORADA EM 1⁄4 (UM QUARTO), SEM RAZÃO QUE JUSTIFIQUE TAL EXACERBAÇÃO -
EM RELAÇÃO AO PATAMAR DE AUMENTO APLICADO À PENA-BASE, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENA DE MULTA CUMULATIVA -
NO CASO CONCRETO, POR SE TRATAR DE DELITO TENTADO, E TENDO SIDO RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 14, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, COM A REDUÇÃO DA PENA CORPORAL EM 1/3, SE FAZ NECESSÁRIA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA NO MESMO PATAMAR, EM RAZÃO TAMBÉM DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
THIAGO HERMERSON ALEIXO PALHETA
, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal, em face da sentença do d. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela imputação do artigo 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro. (ID 5909000 - Pág. 1 ao ID 5909001 - Pág. 7).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

“(...)
no dia 27/06/2016, por volta das 21:30h, a vítima Vanessa Geraldine da Rocha Raiol caminhava pela Trav. Jeronimo Pimentel, entre Wandekolk e Dom Romualdo Coelho, quando foi abordada pelos denunciados que estavam em um veículo Toyota Etios SD X, cor branca, placa QDN-5244, categoria táxi, sendo que Kleber Deyvisom conduzia o automóvel e Thiago Hermeson portava uma arma de fogo calibre 38. (§) Consta que os réus, sob grave ameaça, subtraíram da vítima uma bolsa contendo um aparelho celular Samsung J5, cor branca, documentos pessoais e a quantia de R$15,00 (quinze reais). (§) A inicial relata ainda que após a consumação do crime os acusados foram seguidos por policiais militares e presos em flagrante delito na rua Domingos Marreiros com a Av. Generalíssimo. (§) A arma de fogo supostamente utilizada durante o crime fora apreendida em poder dos réus. (...)”
– Sic – ID
5909000 - Pág. 1).

Denunciados e regularmente processados, os réus foram condenados.

Inconformados, os acusados recorreram; no entanto, durante o processamento do recurso, o apelante KLEBER DEYVISON DA SILVA LEAL com a anuência do advogado por ele constituído pediu desistência do apelo (ID 5928849 - Págs. 1-4), o qual foi homologado no ID 6341797 - Págs. 1-3.

O apelante remanescente,
THIAGO HERMERSON, em apertada síntese, impugna exclusivamente a dosimetria da pena, por ausência de proporcionalidade.

Rechaça o fundamento deficiente do quesito culpabilidade, porque a ameaça e a violência são inerentes ao tipo penal, requerendo a pena-base no mínimo legal e redimensionamento da reprimenda.

Refuta o decreto de prisão preventiva mantido na sentença apelada negando o seu direito de recorrer em liberdade.

Por fim, pede o provimento do apelo com a reforma da sentença recorrida, nos termos do seu pedido.

Caso contrário, requer o prequestionamento da matéria, por ofensa ao art. 59 do CP e ao art. 5º, XLVI da Constituição da República, no tocante à individualização da pena e à imposição de regime mais gravoso, tudo com o intuito de uma eventual interposição de recursos às instâncias superiores. (ID
5909003 - Pág. 21 ao ID 5909004 - Pág. 7).

Contrarrazões do
dominus litis
no ID 5909005 - Pág. 23 ao ID 5909006 - Pág. 5 e as da assistente de acusação no ID 5909007 - Págs. 3-7, pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão, com indicação para julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, 16/02/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por THIAGO HERMERSON ALEIXO PALHETA.

O apelante se insurge somente com a dosimetria da pena, tornando incontroversas a autoria e materialidade do delito antes debatida na instrução criminal, que culminou com sua sentença condenatória.

Rechaça o fundamento deficiente do quesito culpabilidade, porque a ameaça e a violência são inerentes ao tipo penal, requerendo a pena-base no mínimo legal e o redimensionamento da reprimenda, alegando violação ao art. 59 do CP, bem como art. 5º, XLVI da Constituição da República.

A sentença apelada assim dosou a pena do apelante:

“(...) 1 –
THIAGO HERMERSON ALEIXO PALHETA
:

O réu agiu com
culpabilidade
gravíssima, porquanto, além da grave ameaça, utilizou-se de violência contra a vítima ao empurrá-la para conseguir subtrair os seus pertences. Ademais, quando se analisa individualmente a sua conduta em comparação à perpetrada pelo corréu Kleber, tem-se que foi ele quem agiu de forma mais ativa na prática do assalto; não
registra antecedentes criminais
, conforme se afere de sua certidão de antecedentes criminais acostada aos autos
;
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação. Consigno que o fato do acusado ser revel nos autos não imprime em circunstância negativa, como requer a assistência de acusação, posto ser uma faculdade do acusado, estar presente nos atos do processo, posto que o não atendimento da intimação não faz presumir a condenação; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual é dito como neutro;

circunstâncias
são normais ao crime de roubo cometido em via pública, nada tendo a valorar;
consequências do crime
são próprias do delito, sem valoração, portanto
. A
vítima
em nada influenciou à prática do delito. Presume-se não ser boa a condição econômica do réu.

Ante o exposto
, considerando que a culpabilidade é desfavorável ao acusado,
hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Sem atenuantes e agravantes.

Por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do citado artigo e a vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que os acusados se aproximaram da consumação do delito, uma vez que conseguiram tirar a bolsa da posse da vítima, sendo detidos em imediata perseguição,
diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço)
, passando a dosá-la em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal
,
resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço)
,
encontrando a pena majorada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a qual torno concreta e definitiva.

Cumulativamente, considerando a condição econômica do réu, que presume-se não ser boa,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do CP,
o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no
regime semiaberto
.

Em atenção ao disposto
no art. 387, § 2º, do CPP, verifico que o tempo que o acusado permaneceu preso cautelarmente se traduz em tempo insuficiente para que ele inicie o cumprimento da pena em regime mais favorável ao fixado.

Mantenho a prisão preventiva do réu decretada nos autos
, tendo em vista ainda estarem presentes os requisitos que a autorizam (art. 312 do CPP), nos termos fundamentados na decisão de fls. 103/106. (...)” - Sic – ID
5909001 - Págs. 3-5.

Como visto, assiste, em parte, razão à defesa, quando impugna o fundamento da culpabilidade; porque avaliar um crime de roubo dizendo que o réu,
além da grave ameaça, utilizou-se de violência contra a vítima ao empurrá-la para conseguir subtrair os seus pertences,
realmente é inerente ao tipo penal.

Todavia, o julgador segue mais além na fundamentação
quando analisa individualmente a sua conduta em comparação à perpetrada pelo corréu Kleber,
dizendo
que foi ele
(THIAGO)
quem agiu de forma mais ativa na prática do assalto
.

Deveras, afinal o apelante foi aquele que se dirigiu à senhora, atemorizando-a dizendo que ela ia morrer, apontando-lhe uma arma de fogo, empurrando-a e arrancando-lhe a bolsa das mãos com brutalidade, segundo declarou à vítima perante o Juízo. (ID
5909000 - Pág. 3).

Com isso, não duvido que a conduta do réu, com tanta agressividade, teve um
plus
a mais, extrapolando o normal da espécie. Os meliantes eram dois contra uma senhora, não havia necessidade de empreender tanta hostilidade na conduta, pois qualquer resistência daquela vítima não impediria a subtração do bem.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo os precedentes desta Corte, é idôneo o aumento da pena-base quando a valoração das circunstâncias judiciais decorrerem de elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando que a prática do delito afastou-se da normalidade do tipo. 2. No caso dos autos, ficou evidenciada maior periculosidade do réu e modus operandi mais agressivo, justificando o desvalor conferido à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do delito. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1749998/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

Assim, a meu ver, permanece desfavorável a culpabilidade.

No tocante à desproporcionalidade da fração imposta para aferir o acréscimo da pena-base, entendo que merece reforma, vez que não há razão que justifique a exacerbação na sentença na fração de 1⁄4 (um quarto), para fixá-la em 05 (cinco) anos.

Por analogia, traz-se à colação o precedente abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. CONTUDO, AUMENTO QUE SE MOSTROU DESPROPORCIONAL. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDIMENSIONAMENTO PARA 1/6. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
Em relação ao patamar de aumento aplicado à pena-base, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 4. No caso, na primeira fase da dosimetria, foi aplicado o acréscimo à pena-base em 1/4, em razão dos maus antecedentes (existência de apenas uma condenação anterior transitada em julgado), não se mostrando proporcional. Assim, conforme entendimento desta Corte Superior, a exasperação da pena-base deve seguir a usual fração de 1/6 para a referida circunstância judicial negativa, impondo-se o redimensionamento. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 705.941/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). Sublinhado.

Portanto, sendo o acréscimo em um sexto (1/6), a pena-base vai fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

As demais fases da dosimetria vão mantidas; porém, redimensionadas, pela reforma da pena-base.

Sem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, no entendimento do d. Juízo
a quo,
encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CP, razão pela qual, considerando o
iter criminis
, o julgador diminuiu a pena no patamar de 1/3 (um terço), passando, neste momento, a ser de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º, do artigo 157 da legislação penal, o d. Juízo sentenciante resolveu aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando-se, agora,
a pena de 04 (quatro) anos, 01(um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa, a qual se torna concreta e definitiva.

Ressalta-se que, na sentença, o julgador ao reduzir a pena pela tentativa, só considerou a pena corporal, mantendo a de multa no mínimo legal; mas a pena de multa cumulativa do tipo deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade e, na terceira fase da dose vai diminuída igualmente.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Turma já possui o entendimento no sentido da possibilidade de se reduzir a pena de multa, prevista no art. 49 do Código Penal - CP, aquém dos 10 dias, nos casos em que configurada a tentativa delituosa. Precedente. 2. No caso concreto, por se tratar de delito tentado, e tendo sido reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, e parágrafo único, do Código Penal, com a redução da pena corporal em 1/3, se faz necessária a redução da pena de multa no mesmo patamar, em razão da proporcionalidade
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1873469/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). Grifado.

Observei também que o magistrado, na terceira fase, primeiro diminuiu a pena pela tentativa para depois considerar a majorante do concurso de pessoas; no entanto, por força do parágrafo único do art. 14 do
CP, s
alvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado
que, no caso, seria o roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Contudo, não houve prejuízo, porque a fração que diminuiu a sanção (1/3) foi a mesma que majorou e tudo ia acabar no mesmo
quantum.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
semiaberto.

Quanto ao decreto de prisão preventiva mantido na sentença apelada, que negou o direito do réu de recorrer em liberdade, entendo prejudicado, não só pelo momento processual atual de julgamento do recurso, como pela ressalva feita na sentença
a quo
quando o julgador determina:

“
Expeça-se,
assim que confirmada a prisão do acusado THIAGO HERMERSON ALEIXO PALHETA
, ao Juízo da Vara das Execuções Penais a sua guia de recolhimento e execução provisória.”
, vez que o apelante foi revel e ainda não tinha sido encontrado. (ID 5909001 - Pág. 6).

A partir do momento que ele se apresentar em Juízo ou for preso, será readequado ao regime pelo qual fora condenado, que é o semiaberto.

Por outro lado, o pleito de recorrer em liberdade, por se tratar de suposta ameaça ou lesão do direito de ir e vir, deve ser requerido perante a competente Seção de Direito Penal, por meio de
Habeas Corpus,
senão vejamos o precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 157, § 2º, II, § 2º A- I C/C ART. 29 DO CPB - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PLEITO EX VI DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA
– (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, Processo nº
0015098-24.2020.8.14.0401
,
Ac. 7457762, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-07). Destaque.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, somente para retificar a pena-base, nos termos enunciados,
dando a matéria por prequestionada e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão “lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados” (ID
5909001 - Pág. 7
), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Belém, 21/03/2022